Tribunal: TJDFT
Processo: 0024204-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DECRETO N. 57.663/66. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. PROVIDÊNCIAS. INÉRCIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Do teor do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de Execução contra o devedor de nota promissória é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento.
3. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que a parte exequente adote as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, nos termos dos arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1o e 2o, do CPC. Precedentes.
4. A interrupção da prescrição, nos termos estabelecidos pela legislação processual demanda análise casuística, porquanto deve ser apreciada sobre três vertentes diferentes, quais sejam, a atuação do credor, a atuação judicial e a contumácia do devedor.
5. No caso em análise, a não realização da citação dentro do prazo prescricional não se deveu à eventual lentidão do mecanismo do Poder Judiciário, tendo em vista que as diligências foram executadas assim que requeridas pela parte exequente, a quem se deve imputar a responsabilidade pela displicência e evidente dificuldade em localizar a devedora.
6. Não tendo a parte apelante se empenhado para requerer as diligências necessárias à localização da citanda, atraiu a para si a responsabilidade pela inércia, de forma a autorizar o reconhecimento da prescrição.
7. Evidenciado que as diligências foram atendidas a contento, não se pode imputar ao Poder Judiciário eventual morosidade, de forma a atrair a incidência do enunciado da Súmula n. 106 do STJ.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.